Tribunal: TJSP
Processo: 2295390-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de aneurisma da aorta abdominal justa renal (colo de aproximadamente 7 mm) com crescimento progressivo e rápido (CID I714), constituindo um fator de risco para ruptura.

Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com prótese customizada. Escolha do tratamento adequado deve ser feita

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de aneurisma da aorta abdominal justa renal (colo de aproximadamente 7 mm) com crescimento progressivo e rápido (CID I714), constituindo um fator de risco para ruptura.

Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com prótese customizada. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste à beneficiária e não pelo plano de saúde. Requisitos do artigo 300 do CPC presentes. Rol da ANS que é exemplificativo. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.